Tribunal: STF
Processo: Súmula 621
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 621

Não enseja Embargos de Terceiro à penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 621 e matéria infraconstitucional1. Em face daConstituição Federal de 1988,desdobrado, que foi, o Recurso, em extraordinário e especial (artigos 102, III, \"a\", \"b\" e \"c\", e 105, III, \"a\", \"b\" e \"c\"), coube ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a matéria infraconstitucional, objeto deste último, relacionada com aSúmula 621do S.T.F., segundo a qual 'não enseja embargos de terceiro a penhora a promessa de compra e venda não inscrita no registro de imóveis. E o fez, mantendo o acórdão recorrido, com trânsito em julgado.[RE 119.937, rel. min.Sydney Sanches, 1ª T, j. 16-5-1995,DJde 15-9-1995.]"}]